Tribunal: TJDFT
Processo: 0728251-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0728251-49.2022.8.07.0000 PACIENTE: SEBASTIAO BEZERRA DA SILVA JUNIOR IMPETRANTE: CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Ao Num. 39781182, a defesa do Paciente informa que, na data designada para julgamento do presente habeas corpus (06/10/2022), possui 2 audiências de instrução de julgamento, uma no estado de Santa Catarina às 14h30 e outra no estado de Goiás às 15h30, estando impossibilitada de proferir sustentação oral na referida data, conforme documentos juntados aos autos. Considerando devidamente justificado o pedido, haja vista a realização de duas audiências na mesma data e horários designados para julgamento do presente habeas corpus (Num. 39781183 e Num. 39781186), DEFIRO o pedido formulado, determinando a inclusão do presente habeas corpus na sessão subsequente de julgamento por videoconferência. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator